Tribunal: CARF
Processo: 16095.720097/2020-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ENK DE AGUIAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16095.720097/2020-51
ACÓRDÃO
3201-012.017 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GARRETT MOTION INDÚSTRIA AUTOMOTIVA BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 17/09/2020
MULTA ISOLADA. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. NÃO DECLARADA.
REVISÃO SUPERVENIENTE DO DESPACHO. PERDA DO FUNDAMENTO
JURÍDICO.
A decisão superveniente que revisa despacho decisório que considerou
declaração de compensação como não declarada, e determina nova análise
das DCOMPs, implica anulação das multas lançadas com base na decisão
revisada, por perda superveniente de fundamento jurídico.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher a
preliminar arguida e, por conseguinte, dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Enk de Aguiar - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Larissa Cássia Favaro Boldrin
(Substituta), Flávia Sales Campos Vale, Marcelo Enk de Aguiar e Hélcio Lafetá Reis (Presidente).

Fl. 1478
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.017 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720097/2020-51
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em decorrência da decisão da Delegacia
de Julgamento (no caso, DRJ10) que julgou improcedente a impugnação manejada pelo
contribuinte acima identificado, mantendo a multa isolada lançada.
Adota-se o relatório da referida decisão:
O estabelecimento industrial acima qualificado foi autuado para exigência da
multa isolada de que trata o art. 18 da Lei no 10.833, de 2003, combinado com os
art. 44 e 74 da Lei no 9.430, de 1996. A autuação incidiu sobre valor de débitos
objeto de declarações de compensação transmitidas eletronicamente e que foram
consideradas não declaradas pelo Despacho Decisório no 0024/2020 -
SEORT/DRF/GUARULHOS, do processo no 10875.722226/2019-48. A exigência foi
formalizada no Auto de Infração das fls. 720 a 730, no valor de R$ 51.759.203,39,
correspondente a 75% de R$ 69.012.271,02, que é o montante dos débitos
indevidamente compensados pelo contribuinte.
Conforme consta no Termo de Verificação Fiscal –TVF- das fls. 714 a 718, o
estabelecimento Garrett Motion Indústria Automotiva Brasil Ltda., doravante
"Garrett Motion ", inscrito no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) sob no
45.988.045/0001-54, transmitiu eletronicamente Declarações de Compensação –
DCOMPs - relativas a “crédito-prêmio de IPI”, oriundo de ação judicial no
00005165019944013400, processo de habilitação no 13896.723042/2016-01,
cujos créditos pleiteados foram vinculados ao processo administrativo no
10875.722226/2019-48.
De acordo com o mesmo relatório, o trabalho de auditoria foi instaurado para
análise das DCOMPs vinculadas ao referido crédito-prêmio do IPI e resultou no
Despacho Decisório n° 0024/2020 -SEORT/DRF/GUARULHOS (processo n°
10875.722226/2019-48). Nesse despacho, sem prejuízo da decisão judicial que
reconheceu o direito à autora, foram consideradas não declaradas as
compensações de débitos de tributos federais com o "crédito-prêmio" de IPI,
instituído pelo Art 1o do Decreto-Lei n° 491/69, em razão da vedação disposta na
alínea "b" do inciso II do § 12 do Art. 74 da Lei n° 9.430/96.
Tendo em vista a decisão proferida no despacho decisório e em observância ao
disposto nos art. 100 e 142 do Código Tributário Nacional, foi então lavrada a
exigência da multa isolada prevista no art. 18, § 4o, da Lei 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, combinado com o inciso II do § 12 do art. 74 e o inciso I do art.
44 da Lei 9.430/1996. A exigência da multa isolada também está prevista no inciso
I do § 6o do art. 46, combinado com a alínea “b” do inciso I do § 3o do art. 41, da
Instrução Normativa RFB no 1.300, de 2012, vigente à época das declarações de
compensação transmitidas entre 21/11/2012 e 18/07/2017, e no art. 75, § 1o,
inciso I, da Instrução Normativa RFB no 1.717, de 2017, vigente à época das
declarações de compensação transmitidas a partir de 18/07/2017.
Fl. 1479
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.017 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720097/2020-51
3
Cientificado do auto de infração em 25/09/2020, conforme consta no Termo de
Ciência por Abertura de Mensagem da fl. 737, o interessado protocolou, em
22/10/2020, Solicitação de Juntada da Impugnação das fls. 742 a 756, com as
alegações que seguem resumidas.
Inicia com relato da Ação Declaratória no 0000516-50.1994.4.01.3400, ajuizada
pela Allied-Signal Automotive Ltda. (incorporada pela Honeywell Indústria
Automotiva Ltda. e sucessivamente pela Impugnante), visando à declaração do
seu direito ao crédito fiscal previsto no artigo 1o do DL 491/69, relativamente às
exportações realizadas durante o período de vigência de seu programa especial
de exportação, bem como o direito à compensação desse crédito com débitos de
tributos administrados pela Receita Federal do Brasil. Informa que o pleito foi
julgado procedente para declarar o direito da empresa ao ressarcimento do
crédito prêmio do IPI, referente ao período de 14/1/1989 a 21/7/1992, aplicando-
se a Resolução CIEX no 2/79 para fins de cálculo da alíquota do crédito, atualizado
através dos índices inflacionários, via precatório ou utilizado em forma de
compensação com outros tributos federais. Afirma que decisão final transitou em
julgado em 7/11/2014.
Continua seu relato, informando que, em seguida ao trânsito em julgado da
decisão final que assegurou o direito pleiteado, a “Allied" apresentou pedido de
desistência da execução judicial do crédito, nos termos do art. 82, inciso III, da
Instrução Normativa no 1.300, de 2012, e esclareceu que iria compensar o crédito-
prêmio do IPI administrativamente com outros tributos federais. Após esse
pedido ter sido homologado pelo juízo competente, a empresa protocolou
processo administrativo no 13896.723042/2016-01, de pedido de habilitação de
crédito decorrente da decisão judicial. Tal pedido teria então sido homologado
pela Delegacia da Receita Federal em Barueri, pelo Despacho DRF/BRE. A partir de
então, o crédito habilitado passou a ser utilizado para compensação com outros
débitos de tributos administrados pela RFB.
Prossegue relatando que, em 5/8/2019, a empresa foi intimada a respeito do
procedimento de fiscalização no 10010.104391/0719-25, instaurado para análise
do crédito objeto do pedido de habilitação de crédito no 13896.723042/2016-01.
Encerrada a fiscalização, a DRF/GRU proferiu o despacho decisório no 24/2020,
para considerar não declaradas todas as declarações de compensação (“DCOMP”)
vinculadas ao pedido de habilitação de crédito no 13896.723042/2016-01, bem
como aplicar a multa isolada de 75% sobre a totalidade do tributo compensado,
prevista no art. 18, § 4o, da Lei no 10.833/03. De acordo com a DRF/GRU, o
crédito-prêmio do IPI não poderia ser objeto de compensação em razão da
vedação prevista no art. 74, § 12, inciso II, alínea “b”, da Lei no 9.430/96.
Afirma que o despacho decisório no 24/2020, de 9/3/2020, deverá ser revisto,
uma vez ter desconsiderado o fato de que a sentença proferida na Ação
Declaratória no 0000516-50.1994.4.01.3400 ter sido parcialmente reformada pelo
E. Tribunal Regional Federal da 1a Região (“TRF1”) para expressamente
Fl. 1480
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.017 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720097/2020-51
4
reconhecer seu direito de compensar administrativamente o crédito prêmio do IPI
com débitos de tributos federais administrados pela RFB, em decisão que
transitou em julgado posteriormente. Além disso, a revisão do despacho proferido
pela DRF/BRE – que havia reconhecido o direito da empresa à compensação do
crédito prêmio do IPI com outros tributos federais e deferiu o pedido de
habilitação do referido crédito - e a extensão de seus efeitos a DCOMPs
transmitidas anteriormente à data do despacho (9/3/2020) viola o princípio da
segurança jurídica e o art. 146 do Código Tributário Nacional (“CTN”).
Acrescenta que a multa isolada de 75% sobre o crédito compensado viola os
princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tendo em vista que o exercício do
direito de petição, exercido por meio do pedido de habilitação do crédito prêmio
de IPI e das DCOMPs a ele vinculadas, não trouxe qualquer dano ao Erário, como
também porque as autoridades fiscais não foram capazes de identificar no ato do
impugnante qualquer má-fé ou intenção de se valer de crédito inexistente.
Prossegue, requerendo o julgamento conjunto deste processo com os processos
no
16095.720105/2020-69,
16095.720106/2020-11,
16095.720111/2020-16,
16095.720110/2020-71,
16095.720109/2020-47,
16095.720108/2020-01,
16095.720107/2020-58 e 16095.720101/2020-81 , uma vez serem todos eles
correlacionados ao pedido de habilitação de crédito do processo no
13896.723042/2016-01. Argui ser necessária essa cautela, a fim de evitar
eventuais decisões conflitantes sobre o mesmo assunto, bem como para atender
aos princípios da celeridade processual, da razoabilidade e da eficiência.
Reitera os argumentos acerca da necessidade do cancelamento do auto de
infração, em razão da existência de coisa julgada que autoriza a compensação do
crédito prêmio de IPI, obrigando, assim, ao cumprimento do ali determinado.
Relembra, novamente, os trâmites da Ação Declaratória no 0000516-
50.1994.4.01.340, suas etapas e o teor de suas peças, para concluir que houve
violação da coisa julgada pelas autoridades fiscais, ao não deferir o
processamento dos pedidos de compensação.
Acrescenta que não é possível revisar atos administrativos em razão de mera
alteração nos critérios jurídicos adotados e estender os seus efeitos a fatos
pretéritos. Dessa forma, o Despacho Decisório no 24/2020, emitido em 9/3/2020,
não poderia ter considerado não declaradas as DCOMPs transmitidas antes dessa
data, em respeito à segurança jurídica e ao art. 146 do CTN. Da mesma forma, não
poderia ter sido lavrada a multa decorrente da prolação dessa decisão.
Afirma que o Despacho Decisório no 13/2017, que deferiu o pedido de habilitação
de crédito e reconheceu o direito a compensação do crédito-prêmio de IPI
apurado pela empresa, com base na coisa julgada, por ser um ato praticado por
agente da administração pública competente (a própria Receita Federal), goza de
presunção de veracidade e legitimidade, nos termos do art. 19, inciso II, da CF/88.
Desse modo, qualquer ato subsequente praticado pela Impugnante com base no
referido despacho decisório deveria ser reputado válido, não sendo permitido à
Fl. 1481
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.017 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720097/2020-51
5
Administração imputar qualquer ônus ao administrado por ato praticado de boa-
fé, com base em decisão expedida por agente da própria Administração.
Discorre sobre o alcance temporal das decisões prolatadas e das respectivas
revisões proferidas pela Administração, frente ao princípio da proteção à
confiança. Conclui que, nos termos do art. 146 do CTN, o alcance da decisão
proferida pelo Despacho Decisório no 24/2020 só poderia alcançar DCOMPs
transmitidas a partir da data de sua prolação. Dessa forma, seriam válidas todas
as DCOMPs transmitidas antes de 9 de março de 2020. E, por esse motivo, a multa
isolada em discussão deverá ser integralmente cancelada, sob pena de violação ao
princípio da segurança jurídica e do art. 146, do CTN. Junta excertos de doutrina e
jurisprudência sobre o tema.
Adiante, volta aos argumento de que a exigência da multa isolada configura
restrição ao direito previsto no artigo 170 do CTN e no art. 74 da Lei no 9.430, de
1996, violação ao direito de petição consubstanciado na Constituição Federal, e
também aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, além de ir contra
a intenção do legislador que a instituiu. Reitera os argumentos de boa-fé do
contribuinte e a total ausência de indícios de ilicitude, de abuso, de dolo, fraude
ou simulação praticados pelo interessado que pudessem que ensejar a penalidade
imposta.
Finaliza requerendo, preliminarmente, o julgamento conjunto dos processos
administrativos
no
16095.720097/2020-51,
16095.720105/2020-69,
16095.720106/2020-11,
16095.720111/2020-16,
16095.720110/2020-71,
16095.720109/2020-47,
16095.720108/2020-01,
16095.720107/2020-58
e
16095.720101/2020-81, nos termos dos artigos 2o, inciso I, da Portaria RFB no
1.668/16 e 6o do Anexo II do atual Regimento Interno do CARF.
Em seguida, requer seja dado integral provimento à impugnação e o consequente
cancelamento integral do auto de infração. Protesta por provar as alegações por
todos os meios de prova admitidos no Direito, inclusive pela juntada posterior de
documentos e pela conversão do julgamento em diligência.
A ementa da decisão da DRJ restou assim redigida:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Data do fato gerador: 17/09/2020
PENALIDADE. MULTA ISOLADA. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO CONSIDERADA
NÃO DECLARADA.
Aplica-se multa de ofício, no percentual de 75%, sobre débitos inseridos em
declarações de compensação consideradas não declaradas.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 17/09/2020
ALEGAÇÕES DE OFENSA A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
Fl. 1482
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.017 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720097/2020-51
6
Não compete ao julgador administrativo afastar normas legais sob
fundamentação de inconstitucionalidade, ilegalidade e ofensa a princípios
constitucionais.
IMPUGNAÇÃO. PROVAS. DILIGÊNCIAS.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual. Considera-se não formulado o
pedido de diligência ou perícia que deixar de atender aos requisitos previstos na
legislação que rege o processo administrativo fiscal.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO CONSIDERADA NÃO DECLARADA.
Foge à competência da DRJ a apreciação de pedido de revisão de ato que
considerou não declarada a compensação.
A interessada foi cientificada da decisão em 07/04/2021 (fl. 1416). Em 13/04/2021,
foi apresentado recurso voluntário.
De início, pleiteia a intimação para sustentação oral, postula pelo reconhecimento
da tempestividade da peça e apresenta seu relato dos fatos. Reitera os argumentos da
impugnação. No demais, acrescenta preliminar que cumpre destacar:
III.1. A retratação do Superintendente Regional da Receita Federal e a reforma
do r. despacho decisório que embasou o presente Auto de Infração
13. Dessa forma, o fundamento da presente autuação foi o despacho decisório no
24/2020, segundo o qual o crédito-prêmio de IPI não poderia ser utilizada como
crédito para compensar débitos fiscais federais em razão da vedação prevista no
art. 74, § 12, inciso II, alínea “b”, da Lei no 9.430/96. A multa isolada cobrada, por
sua vez, está prevista nos artigos 18, § 4o, da Lei no 10.833/03 c/c 44, inciso I, da
Lei no 9.430/96 e é devida pelo fato das compensações apresentadas terem sido
consideradas como não declaradas.
14. Ocorre que, o Superintendente Regional da Receita Federal da 8a Região
proferiu o Parecer SRRF08/Disit 36, de 2 de março de 2021 (doc. no 1), por meio
do qual exerceu o princípio da autotutela e, de ofício, reformou o despacho
decisório no 24/2020 para afastar a vedação prevista no art. 74, § 12, inciso II,
alínea “b”, da Lei no 9.430/96, reconhecendo que a Recorrente tem o direito de
compensar o crédito-prêmio de IPI em razão da previsão expressa contida na
decisão judicial transitada em julgado na Ação Declaratória no 0000516-
50.1994.4.01.3400, determinando-se o processamento dos pedidos de
compensação apresentados pela Recorrente e que haviam sido considerados
como não declarados. Confira-se:
Reproduz trecho do citado Parecer para concluir que o auto de infração perdeu seu
fundamento jurídico. Também pleiteia a nulidade do acórdão recorrido:
16. Além do vício exposto acima, que macula o lançamento fiscal, é necessário
destacar que o v. Acórdão recorrido não enfrentou os pontos de mérito
Fl. 1483
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.017 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720097/2020-51
7
relacionados à inconstitucionalidade da multa isolada e que são suficientes para a
revisão da autuação.
(...)
22. Ante a omissão da DRJ sobre a inconstitucionalidade contida na multa isolada
lavrada, resta evidente a nulidade do v. Acórdão recorrido, já que houve ofensa
ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, e aos incisos IV do §1o do
artigo 489 do CPC, aplicável ao processo administrativo fiscal por força do artigo
15 do próprio CPC e do artigo 50 da Lei no 9.784/99. (...).
Em adendo, destaca-se o que segue:
26. Dito isso, é preciso esclarecer que a matéria de mérito tratada na impugnação
e neste recurso nunca foi analisada e julgada pela DRJ ou por esse E. CARF, não
havendo que se falar em coisa julgada administrativa que impeça o exame do
mérito da defesa. Ademais, é relevante mencionar que o princípio da autotutela
estabelece que a Administração Pública possui o poder de controlar os próprios
atos, anulando-os quando ilegais ou revogando-os quando inconvenientes ou
inoportunos, sendo esse motivo também suficiente para justificar a análise do
mérito da defesa da Recorrente.
Reforça os argumentos já relatados da impugnação. Anexa o Parecer no 36 –
SRRF08/Disit de 02/03/2021. Por fim, requer:
66. Ante o exposto, a Recorrente requer seja o presente Recurso Voluntário
INTEGRALMENTE ACOLHIDO, para o fim de se reconhecer:
(i) em preliminar, a NULIDADE do Auto de Infração por ausência de critério
jurídico que o fundamente ante a retratação do Superintendente da Receita
Federal e a reforma do r. despacho decisório no 24/2020 que embasou a lavratura
da presente cobrança, bem como diante da falta de análise dos argumentos de
mérito trazidos na impugnação; e
(ii) no mérito, a reforma integral do v. Acórdão n° 110-003.234 recorrido para
determinar a insubsistência do Auto de Infração objeto do Processo
Administrativo no 16095.720097/2020-51, de modo que seja cancelado
integralmente a exigência de tributos, multas e juros, arquivando-se, ainda, o
processo administrativo correlato.
67. Sucessivamente, caso não prevaleça esse entendimento, o que se admite
apenas para fins de argumentação, a Recorrente pleiteia ao menos que o
presente processo administrativo seja sobrestado, com a suspensão da
exigibilidade da multa isolada, até o julgamento definitivo do leading case pelo E.
STF (RE 796.939/RS – Tema 736).
É o relatório.

Fl. 1484
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.017 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720097/2020-51
8
VOTO
Conselheiro Marcelo Enk de Aguiar, Relator.
O Recurso Voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele
se toma conhecimento.
O presente processo trata exclusivamente de lançamento de multa isolada por
compensação tida como não declarada, de que trata o art. 18 da Lei no 10.833/2003 cr da Lei
11.488/2007, combinado com os art. 44 e 74 da Lei no 9.430/1996, com as alterações das Leis
11.488/2007 e 11.941/2009. As questões da compensação em si e respectivos débitos foram
tratadas no processo 10875.722226/2019-48.
Cabe registrar, de antemão, que, no presente caso, verifica-se preliminar que
soluciona a lide.
Da Preliminar de Anulação da Multa Lançada: fato superveniente e fundamento da multa.
Os dispositivos legais básicos que ensejaram o lançamento são os abaixo
transcritos:
Lei no 10.833/2003:
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no
2.158-35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em
razão de não-homologação da compensação quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
(...)
§ 4o Será também exigida multa isolada sobre o valor total do débito
indevidamente compensado quando a compensação for considerada não
declarada nas hipóteses do inciso II do § 12 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, aplicando-se o percentual previsto no inciso I do caput do art.
44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, duplicado na forma de seu § 1o,
quando for o caso. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Lei no 9.430/1996:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
Fl. 1485
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.017 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720097/2020-51
9
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
(Vide Decreto no 7.212, de 2010) (Vide Medida Provisória no 608, de 2013) (Vide
Lei no 12.838, de 2013)
(...)
§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses: (Redação
dada pela Lei no 11.051, de 2004)
I - previstas no § 3o deste artigo; (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
II - em que o crédito: (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
a) seja de terceiros; (Incluída pela Lei no 11.051, de 2004)
b) refira-se a "crédito-prêmio" instituído pela art. 1o do Decreto-Lei no 491, de 5
de março de 1969; (Incluída pela Lei no 11.051, de 2004)
Como visto, foram apresentadas Declarações de Compensação, transmitidas
eletronicamente (Dcomp), relativas a "crédito-prêmio de IPI", reconhecidos na ação judicial n°
00005165019944013400. processo de habilitação n° 13896.723042/2016-01, cujos créditos
pleiteados foram vinculados ao Processo Administrativo no 10875.722226/2019-48.
Em sede de fiscalização, no referido processo, foi proferido o Despacho Decisório no
0024/2020 - SEORT/DRF/GUARULHOS (fls. 02 a 13) em que a autoridade fazendária concluiu o
seguinte:
Considerando todo o exposto, as compensações efetuadas pela Interessada
supracitada devem ser:
I. Consideradas não declaradas as declarações de compensação nas hipóteses em
que o crédito refira-se a “crédito-prêmio” de IPI, instituído pelo Art. 1o do
Decreto-Lei no 491/69, por ser vedada a compensação de acordo com disposto na
alínea “b” do inciso II do § 12 do Art. 74 da Lei no 9.430/96, sem prejuízo da
decisão judicial que reconheceu o direito, à autora, de crédito-prêmio do IPI,
período 14/01/1989 a 05/10/1990.
II. Aplicada multa isolada sobre o valor total do débito indevidamente
compensado, em observância ao disposto no § 4o do artigo 18 da Lei 10.833, de
29 de Dezembro de 2003, combinado com o disposto no inciso II do § 12 do artigo
74 da Lei no 9.430, de 27 de Dezembro de 1996, no percentual previsto no inciso I
do caput do artigo 44 da Lei no 9.430, de 27 de Dezembro de 1996.
(...)
Por sua vez o auto de infração (fls. 720 a 731) registra:
Fl. 1486
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.017 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720097/2020-51
10
DEMAIS INFRAÇÕES À LEGISLAÇÃO DOS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES
INFRAÇÃO: COMPENSAÇÃO CONSIDERADA NÃO DECLARADA
Contribuinte apresentou Declarações de Compensação, transmitidas eletronicamente,
baixadas para tratamento manual, relativas a "crédito-premio de IPI", oriundo de ação
judicial n° 00005165019944013400, processo de habilitação n° 13896.723042/2016-01,
cujos créditos pleiteados foram vinculados a processo administrativo: 10875,722226/2019-
48,
Em
conformidade
com
o
Despacho
Decisório
n°
0024/2020
-
SEORT/DRF/GUARULHOS, proferido no processo administrativo n° 10875.722226/2019-
48, as compensações em que o crédito refira-se a "crédito-prêmio" instituído pela art. 1° do
Decreto-Lei no 491, de 5 de março de 1969, foram consideradas não declaradas. Foi
proposta a aplicação de Multa Isolada prevista no § 4o do art. 18 da Lei n° 10.833/2003,
combinado com a alínea HbB do inciso II do § 12 do art. 74 da Lei n° 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, no percentual previsto no inciso I do art. 44 da Lei n° 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, a ser aplicada em caso de compensação em que o crédito refira-se a
"crédito-premio" instituído pela art. 1° do Decreto-Lei n° 491, de 5 de março de 1969.
Contra o despacho decisório foi interposto recurso hierárquico, que inicialmente
não foi provido. A empresa, assim como nesses autos, alegou que o direito à compensação
administrativa foi objeto e autorizado na ação judicial.
Ocorre que foi proferida nova decisão no processo de compensação com base no
Parecer SRRF08/Disit 36, de 2 de março de 2021, anexado nesses autos às fls. 1467 a 1474, nos
seguintes termos:
Ementa:
COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA. UTILIZAÇÃO DE "CRÉDITOPRÊMIO". VEDAÇÃO
LEGAL. RECURSO HIERÁRQUICO. NÃO PROVIMENTO. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA
PARA COMPENSAÇÃO EM DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. REVISÃO
DE OFÍCIO. PRINCÍPIO DA AUTOTUTELA. COMPROVAÇÃO DA CERTEZA E LIQUIDEZ
DO CRÉDITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Apesar do pedido de compensação apresentado pela recorrente estar em
desacordo com as exigências da legislação, pois não poderia ser objeto de
compensação o crédito que se refira a "crédito-prêmio" instituído pelo artigo 1°
do Decreto-Lei n° 491/69, existe determinação expressa em decisão judicial
transitada em julgado determinando a compensação, porém se faz necessária a
comprovação da certeza e liquidez do crédito a ser compensado.
Recurso Parcialmente Provido, Revisão de Ofício
Fundamentos:
Por todo exposto, propomos a revisão de ofício do Despacho Decisório n° 59/2020
(fls. 760 a 768), para que seja afastado o impedimento à compensação que
embasou o Despacho Decisório no 0024/2020 - SEORT/DRF/GUARULHOS, o qual
considerou como não declaradas as DCOMPs enumeradas às fls. 2 e 3; para que
essas sejam novamente analisadas, pela Equipe Regional competente, agora
afastado o impedimento da alínea "b" do inciso II do § 12° do art. 74 da Lei n°
9.430/1996, provendo parcialmente o recurso hierárquico interposto.
Fl. 1487
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.017 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720097/2020-51
11
Diante disto, considerando que o Despacho Decisório no 24/2020 foi revisado de
ofício, dando parcial provimento ao Recurso Hierárquico interposto pela recorrente no processo
no 10875.722226/2019-48, no sentido de afastar o impedimento à compensação que embasou o
Despacho Decisório no 0024/2020, que considerou não declaradas as Declarações de
Compensação apresentadas pela recorrente, e determinar nova análise das DCOMPs pela Equipe
Regional de Fiscalização, agora sem o impedimento da alínea "b" do inciso II do § 12° do art. 74 da
Lei n° 9.430/1996, entendo que deve ser acatada a preliminar suscitada pela recorrente – de
perda superveniente do fundamento jurídico -, ainda que se trate agora exclusivamente das
multas lançadas.
Isto porque, conforme dito anteriormente, o Despacho Decisório no 24/2020 teve
como consequência, além de considerar não declaradas as compensações, a aplicação do § 13o do
artigo 74 da Lei no 9.430/96 ao caso concreto, que resulta no afastamento do disposto nos §§ 2o e
5o a 11 do referido artigo, especialmente, do § 6o, que dispõe que: “A declaração de compensação
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados”.
Assim, com a revisão do referido Despacho Decisório, não subsistem mais os
fundamentos que embasaram a presente autuação, muito menos, a aplicação da multa de ofício,
especialmente, (1) a consideração das DCOMPs como não declaradas; (2) a ausência de declaração
do débito por parte do contribuinte; e (3) a ausência de quitação do débito pelo contribuinte –
situação que foi objeto de nova análise pela Equipe Regional de Fiscalização.
Por oportuno, também é importante registrar que já foi apreciado processo com
características similares, mesmo contribuinte, mesma ação judicial, mesmo despacho decisório de
origem, porém referente a multa de ofício de 75% de débito de CIDE, em função de compensação
tida por não declarada e débito não declarado em DCTF (com cobrança do principal de CIDE em
outro processo). A ementa do julgamento de procedência do recurso voluntário foi a que segue:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE)
Ano-calendário: 2016, 2017, 2018
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DESPACHO DECISÓRIO QUE CONSIDERA DECLARAÇÃO
DE COMPENSAÇÃO COMO NÃO DECLARADA. REVISÃO SUPERVENIENTE DO
DESPACHO. PERDA DO FUNDAMENTO JURÍDICO. ANULAÇÃO DA MULTA DE
OFÍCIO.
A decisão superveniente que revisa despacho decisório que considerou
declaração de compensação como não declarada, e determina nova análise das
DCOMPs, implica anulação das multas de ofício lançadas com base na decisão
revisada, por perda superveniente de fundamento jurídico.
(processo 16095720110/2020-71; acórdão 3401-012.546; sessão em 25/10/2023;
1a Turma da 4a Câmara da 3a Seção).
Fl. 1488
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.017 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720097/2020-51
12
A multa objeto do presente processo é outra, mas de igual forma o fundamento
advém da compensação tida por não declarada. Reformado o despacho decisório, não há que ser
mantida a multa.

Conclusão.
Por todo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e acatar a preliminar
para anular integralmente a multa isolada do presente auto de infração, por perda superveniente
de fundamento jurídico e, por conseguinte, dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Enk de Aguiar

Fl. 1489
DF CARF MF
Original